Tribunal: TJES
Processo: 5010512-89.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010512-89.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EBER SABINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010512-89.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EBER SABINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
E ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
ART.

2
13 e 217-A, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.

ABSOLVIÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
RETRATAÇÃO
DA VÍTIMA. NOVA VERSÃO SOBRE OS FATOS
.
P
OSSIBILIDADE
.
IN DUBIO PRO REO
. ARTS. 386, VII, E 626,
DO CPP.

2.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 630, §1º, DO CPP. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ART. 5º, LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

3
.
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA

E
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.
1
.
Considerando a retratação da vítima em sede de ação de justificação criminal,
bem como o fato de que as demais provas colhidas no decurso da instrução não são aptas
a constituir um decreto condenatório seguro e
indene de dúvidas,
é medida que se impõe
a absolvição do réu, com fulcro nos artigos 386, inciso VII, e 626, ambos do Código de Processo Penal
.
2
.
A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXV,
disciplina que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. "In casu" n
ão se trata de
erro judiciário, porquanto
a condenação criminal pautou-se
em depoimento da vítima, o qual,
em se tratando de crimes contra a dignidade sexual,
é revestido de especial valor probatório.
H
ouve, na verdade, retratação da ofendida,
sendo o réu absolvido
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,
não fazendo jus à fixação de indenização.
3
.

Ação revis
i
onal conhecida e julgada
parcialmente
procedente
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/02/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por EBER SABINO, através de sua advogada, registrada sob o Id nº 3636772, na qual figura como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 217-A c/c art. 213, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado para a defesa em 15 de agosto de 2019.

No mérito, requer seja o revisionando absolvido, com fulcro nos artigos 386, inciso II, e 626, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, pugna pela fixação de indenização.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer acostado no Id nº 4020072, opina pela improcedência do pedido revisional.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por EBER SABINO, através de sua advogada, registrada sob o Id nº 3636772, na qual figura como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 217-A c/c art. 213, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado para a defesa em 15 de agosto de 2019.

No mérito, requer seja o revisionando absolvido, com fulcro nos artigos 386, inciso II, e 626, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, pugna pela fixação de indenização.

O postulante foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0001038-15.2016.8.08.0002, pelos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 213, na forma do art. 71, todos do Código Penal, a uma pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a sentença prolatada, interpôs recurso de apelação, ocasião em que a 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça negou provimento.

O acórdão transitou em julgado em 15 de agosto de 2019 para a defesa e em 02 de setembro de 2019 para o Ministério Público Estadual.

Pois bem.

Suscita a defesa a absolvição do requerente, sustentado, para tanto, a existência de prova nova que comprova a inocência do acusado.

Para a produção da prova nova, faz-se necessário o ajuizamento de ação de justificação criminal, uma vez que se inadmite que tal procedimento seja efetivado no bojo da revisão criminal.

Verifico que fora devidamente seguido tal rito, sendo a ação de justificação criminal tombada sob o número 0000140-89.2022.8.08.0058.

Cumpre ressaltar que se trata de caso em que houve nova oitiva da vítima, porquanto esta possuía novas informações sobre o fato. Não é a situação, portanto, de reabertura da instrução criminal, o que não seria admissível. Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITUOSAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ESCOPO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). [...] 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Diante disso, passo à análise meritória.

Narra a exordial acusatória que durante o ano de 2015 até o mês de abril de 2016, o denunciado praticou ato libidinoso com a vítima V.D.A.R., sendo que no início da prática delitiva a ofendida ainda era menor de 14 (quatorze) anos, sendo a conduta reiterada até a mesma superar tal idade.

Encerrada a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas iras dos artigos 217-A e 213, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Disse, na oportunidade, que frequentava a casa da família da vítima juntamente a sua família, bem como que ingeria bebida alcoólica nessas ocasiões.

Questionado, disse não se recordar de ter dito à família da vítima que havia ficado com ela, sendo que apenas ficou sabendo de tal fato no dia seguinte através de sua esposa.

Reforçou, por fim, que nunca fez nada contra a vítima e nunca entrou em seu quarto.

A vítima V.D.A.R., por sua vez, quando inquirida na esfera judicial, assim se manifestou:

“[...] que está com dezesseis anos; que Eber frequenta a casa da depoente porque ele conhecia o seu pai; que ele era amigo da família; que Eber frequentava a casa nos finais de semana; que às vezes ele dormia na residência; que Eber bebia cachaça e cerveja; que Eber entrava no quarto da depoente durante a noite enquanto ela estava dormindo; que não sabe precisar o horário; que o quarto da depoente não tem porta; que Eber passava a mão nas partes íntimas da declarante; que isso aconteceu um montão de vezes; que quase todas as vezes que ele ia lá isso acontecia; que foi por mais ou menos um ano; que estava com treze anos quando isso começou; que os fatos ocorreram até o início do ano de 2017; que não chegou a acontecer relação sexual; que não contava para os pais porque o acusado dizia que iria fazer mal a eles; que Eber falou para a família da declarante que havia mantido relação com ela; que a declarante negou, porque de fato ele apenas a acariciava; que ele contou para a mãe da declarante, a mulher dele e um tio; que ele dizia que havia ficado com a declarante e ficaria novamente; que a mãe da declarante ligou para a polícia e o acusado fugiu do local; que no dia seguinte procuraram o Conselho Tutelar; que fez exame de corpo de delito e constatou que a declarante era virgem; que não consentia com as carícias e sentia medo, porque pensava que ele poderia fazer alguma coisa com os pais [...] que dormia no quarto com a irmã; que a irmã da declarante nunca viu quando Eber entrava no quarto; que ele ia para a casa da declarante fazer churrasco, dançavam; que Eber ficava bêbado; que ninguém nunca viu ele entrar no quarto; [...] que mudou a versão dos fatos, dizendo que ele havia transado com a declarante, porque estava com raiva [...]”.

Observa-se que em tal depoimento a ofendida confirma que o réu passou a mão em suas partes íntimas por diversas vezes, sendo que entrava em seu quarto durante a noite com esse objetivo.

Pontuou que sua irmã dormia consigo, porém, nunca notou que o réu entrava no quarto. Além da irmã, reforçou que nenhum outro morador da casa percebeu tal fato.

Esclareceu, também, que em ocasião anterior disse que o réu havia transado com ela, mas isso não ocorreu, sendo que só disse isso porque estava com raiva.

O pai da ofendida, José da Paz Moura, revelou que o réu frequentava sua residência quase toda semana e, por vezes, dormia no local. Nessas ocasiões, EBER fazia uso de bebida alcoólica em excesso.

Questionado, disse que o quarto da filha não tinha porta, mas apenas uma cortina, de modo que dormiam naquele quarto suas duas filhas. O acusado EBER, por sua vez, dormia na sala da residência com sua família.

Instado a esclarecer como se deu a descoberta dos supostos abusos, revelou que o requerente estava bastante bêbado na ocasião em que disse que havia ficado com V.D.A.R. e que ficaria de novo, sendo que sua esposa acionou a polícia militar em decorrência de tal alegação.

Quanto à veracidade dos fatos, o informante revelou que sua filha não conversa com ele sobre isso, sempre ficando quieta quando por ele questionada.

Por fim, reforçou que ninguém nunca presenciou a prática dos atos contra sua filha, bem como que EBER negou que tivesse cometido.

A testemunha Joadir Nogueira Moura estava presente no dia em que se teve notícia dos fatos, sendo que ouviu o revisionando dizer que tinha ficado com V.D.A.R. Não soube, entretanto, dar maiores detalhes.

Relevante destacar o depoimento prestado por Dinalva Nunes Reis Moura, Conselheira Tutelar responsável pelo atendimento da vítima V.D.A.R. e sua mãe. Vejamos:

“[...] que se recorda dos fatos; que prestou atendimento à mãe da vítima juntamente com Eleuzinéia; que a mãe chegou no Conselho e contou que Eber estava alcoolizado e no quintal de sua residência gritou que teria tido relações sexuais com V.D.A.R.; que a mãe disse que Eber teria colocado a filha em uma situação difícil e que queria que ela fizesse um exame para comprovar a perda da virgindade; que inicialmente a vítima disse que havia mantido relação sexual com o acusado, mas depois de ser esclarecida que haveria um procedimento policial, a vítima mudou a versão e disse que o acusado lhe acariciava; que a vítima disse na primeira versão que o acusado havia mantido relação com ela a força; que ela relatou também ameaças que o acusado teria feito aos seus pais; que ouviram apenas a mãe e a filha no dia e depois as conduziram para a delegacia [...]”.

Tem-se que a vítima relatou à Conselheira Tutelar que o réu havia mantido relações sexuais consigo. Contudo, após saber que precisaria passar por um procedimento policial para averiguação dos fatos, desmentiu o fato, dizendo que o mesmo apenas a acariciava.

Tais fatos foram inteiramente corroborados pelas declarações da Conselheira Tutelar Eleuzinéia Medeiros Amaral, a qual reforçou que após ser informada que passaria por um procedimento policial e exame pericial a vítima mudou a versão e disse que, na verdade, o acusado não havia mantido relações sexuais com ela.

O Relatório de Atendimento do CONTUI (Conselho Tutelar de Ibitirama/ES), elaborado pelas testemunhas acima referenciadas, confirma as declarações por elas prestadas, senão vejamos:

“[...] Ao ser questionada pelas conselheiras a respeito das denúncias no primeiro momento a mesma nos relatou o seguinte, que não é mais virgem e que tem aproximadamente um ano que está ficando com o senhor Eber e que a primeira vez que ficou com o senhor Eber ainda era virgem, que já ficou com ele três vezes, só que foi a força, nos disse ainda que ficava com ele na casa de seus pais, porque o senhor Eber é amigo da família e costumava dormir lá de vez em quando. [...] Informamos a adolescente que a mesma terá que passar por exame de conjunção carnal após ser ouvida pelo Escrivão da Polícia Civil, foi orientada a falar a verdade, pois a situação da mesma implicará em medidas judiciais. Após orientação das conselheiras a adolescente mudou a versão dos fatos, relatou que é virgem e que nunca manteve relação sexual com ninguém [...]”.

O Relatório de Atendimento do CONTUI, as Conselheiras Tutelares atestaram que Cenilza Almeida Rangel, mãe da vítima, relatou que “[...] a filha durante todo o tempo disse para a família e para o senhor Eber que nunca manteve nenhum tipo de relacionamento com ele [...]. A senhora Cenilza informou que no momento em que aconteceu o fato o senhor Eber estava alcoolizado, sendo assim dona Cenilza diz que não pode afirmar se o que o senhor Eber estava dizendo é verdade, no entanto, a mesma procurou esse setor, pois sente que sua filha foi exposta a uma situação constrangedora”.

O laudo pericial nº 96.040/2016 atestou a virgindade da vítima, bem como a ausência de vestígios de conjunção carnal ou de violência.

Instaurada a ação de justificação criminal e designada audiência, foram pela defesa arroladas a vítima e a irmã do acusado, de nome Juliana Sabino de Paula.

Nesta ocasião, Juliana afirmou que foi procurada por V.D.A.R., dizendo que não havia cabimento o fato de EBER estar preso por um crime que não cometeu, já que ele não havia feito nada com ela.

A ofendida ainda confidenciou à informante que havia mentido sobre os fatos em momento anterior motivada pela mãe e pela avó. Quando confrontada pela família, V.D.A.R. dizia que nada havia acontecido, entretanto sua mãe insistia que sim.

Por fim, a vítima a revelou que não via a hora de “retirar a queixa” para ter sossego.

Também ouvida na audiência de justificação, a vítima modificou sua versão sobre os fatos, negando que o crime tenha ocorrido:

“[...] quando ocorreu tudo tinha 12 pra 13 anos; que nesse dia estava na casa da avó e o pai chegou para buscá-la; que quando chegou em casa tinha ocorrido tudo; que a mãe da vítima e a esposa do réu a chamaram no quarto e perguntaram se ela tinha ficado com o Eber; que a informante respondeu que não; que o Eber tinha dito que havia ficado com a informante não sei quantas vezes dentro da casa do pai dela, só que isso nunca tinha acontecido; que quando o pai da informante conheceu o Eber ela tinha 7 pra 8 anos; que Eber e a família iam para a casa do pai da informante quase todo fim de semana; que Eber falava para o pai da informante que iria casar com a informante; que eles levavam no tom de brincadeira, sendo que o réu só falava isso quando bebia; que sempre que o réu falava isso ele estava bêbado; que Eber nunca chegou a praticar nenhum ato com a informante e nunca fez nada com ela; que na verdade não sabe porque toda essa história foi inventada; que a informante chegou a falar com sua mãe que não aconteceu nada, mas ela não acreditou, sendo que preferiu procurar a justiça; que a família da informante não acredita nela; que ela fala que nada aconteceu, mas eles não acreditam; que a informante conversa muito com a Juliana, irmã do Eber e, por isso, contou para ela; que a informante falou para Juliana que o irmão não merecia estar passando por isso porque realmente não aconteceu nada; que confessa ter faltado com a verdade lá atrás; que se arrepende; que já pediu desculpas para o Eber; que a família da informante a manipulou na época dos fatos; que não tem nada a reclamar de Eber, pois ele sempre foi uma pessoa boa e nunca a tratou mal; que nunca teve muita liberdade com Eber e não convivia muito com ele pelo fato da bebida; [...] que se recorda de ter ido até a sala de audiência em momento anterior para prestar depoimento; que Eber entrava em seu quarto, mas nunca passou a mão na informante; que ele tentava, mas nunca conseguia; que quando isso ocorria ele estava bêbado; que nunca teve relação sexual com Eber; que Eber não a acariciava; que Eber chegava em seu quarto e enfiava a mão debaixo da coberta da informante, mas ela levantava e saía, sendo que ele não conseguia passar a mão nela; que Eber ia em sua casa todo fim de semana, sendo que às vezes ia na sexta e voltava na segunda; que as famílias se davam bem; que gosta da Juliana; que de fato sentiu medo de denunciar pois achava que algo poderia acontecer com seus pais; que Eber nunca a ameaçou; que dormia em um quarto com a irmã; que Eber nunca disse que iria matar seus pais; que Eber entrou no quarto da informante por mais de dez vezes [...]”.

Do excerto transcrito é possível depreender que a ofendida narra a mesma sequência lógica de fatos de seu depoimento anterior, contudo, nega que tenha ocorrido qualquer abuso por parte do réu.

Admite que faltou com a verdade por ocasião da audiência de instrução e julgamento, dizendo que foi pressionada por sua família a corroborar com a versão de que os abusos ocorreram. Acrescentou, neste ponto, que foi manipulada pela mãe na época dos fatos, contudo, sabe que o réu é inocente e, inclusive, já pediu desculpas a ele.

Disse que o revisionando chegou a tentar passar a mão nas partes íntimas da ofendida, mas nunca conseguiu, pois ela o impedia, bem como esclareceu que nunca fora por ele ameaçada, sendo que ele era uma pessoa boa e nunca a tratou mal.

A retratação da vítima após passada em julgado a ação penal não é fato que automaticamente leva a desconstituição da condenação, devendo a nova versão ser também confrontada com as provas produzidas durante a instrução criminal.

No caso em questão, entendo que a nova versão da ofendida não é contrária às declarações prestadas pelas testemunhas em sede judicial, pelas razões a seguir expostas.

Não houve testemunha presencial dos fatos, o que é comum em crimes de natureza sexual, tendo em vista que cometidos na clandestinidade. Entretanto, as testemunhas que presenciaram o réu dizer que havia “ficado” com a vítima afirmaram que o mesmo estava bêbado e não souberam atestar a veracidade de tal fala.

As Conselheiras Tutelares responsáveis pelo atendimento da ofendida foram uníssonas ao afirmarem que a mesma, em um primeiro momento, mentiu sobre os fatos, dizendo que o réu havia com ela mantido relações sexuais a força. Somente após ser cientificada de que teria que passar por procedimento policial e exame pericial para averiguar tal alegação é que a vítima voltou atrás e desmentiu a versão, dizendo que, na verdade, o réu teria apenas a “acariciado”.

A vítima apresentou três diferentes versões sobre o crime: primeiro dizendo que o réu havia mantido consigo relações sexuais; segundo afirmando que o requerente passou a mão em suas partes íntimas por diversas oportunidades; e terceiro dizendo que faltou com a verdade e que, na realidade, o revisionando nunca fez nada contra ela, tendo apenas tentado sem sucesso.

Não há, portanto, a possibilidade de formação de um juízo de certeza quanto a ocorrência dos delitos.

Ressalta-se que não se está a afirmar que os crimes de estupro não ocorreram, mas sim que o conjunto probatório colhido, sobretudo após a nova versão da vítima sobre os fatos, não é apto a constituir um decreto condenatório seguro e indene de dúvidas.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO. [...] 2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. [...] 5. Habeas Corpus concedido. (HC n. 721.869/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022).

Vejamos decisões semelhantes dos Tribunais Pátrios:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. A prova nova trazida aos autos, consistente na retratação da vítima, corroborada pela declaração da irmã, é segura e esclarece os motivos da falsa acusação, afastando a certeza do conjunto probatório que embasava a condenação. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. UNÂNIME. (Revisão Criminal, Nº 70082134396, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 06-11-2019).

REVISÃO CRIMINAL [...] RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DE ESTUPRO, MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE EMBASAVA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO [...] Crime contra os costumes. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Prova nova. Inteligência do art. 621, III, do CPP. Crime não caracterizado. Retratação da vítima. Vítima que se retrata cabalmente em Juízo, afirmando que não teria sido o condenado o autor do fato criminoso, é elemento probatório que desfaz o fundamento da condenação [...]. (TJMG – 1.0481.18.0001507-7/001 – Rel. Fernando Caldeira Brant – Publ. 14/08/2019).

Deste modo, ABSOLVO o réu EBER SABINO, com fulcro nos artigos 386, inciso VII, e 626, ambos do Código de Processo Penal.

Em seguida, requereu a defesa a fixação de indenização ao réu, nos moldes do previsto no art. 630, §1º, do Código de Processo Penal.

Referido dispositivo legal dispõe que “o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXV, disciplina que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

No caso em questão, não houve erro judiciário, porquanto a condenação criminal pautou-se em depoimento da vítima, o qual, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, é revestido de especial valor probatório.

Houve, na verdade, retratação da ofendida, sendo o réu absolvido com fundamento no princípio do in dubio pro reo, não fazendo jus à fixação de indenização.

Por todo o exposto, CONHEÇO DA AÇÃO REVISIONAL E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA ABSOLVER O RÉU, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 386, INCISO VII, E 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor de EBER SABINO, filho de Rosemary Maria Sabino, nascido em 13/08/1981, portador do CPF nº 146.121.837-38, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 10/04/2023

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Este processo, pautado sob o número 14, pediu vista o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Fica, então, adiado em face da ausência de Sua Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de EBER SABINO, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 213, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio, com a nova versão dos fatos apresentada pela vítima em sede de justificação criminal, não se está a dizer que os crimes não ocorreram, mas sim que a certeza indispensável para uma condenação, não mais persiste.

Conforme se extrai dos autos, a vítima ao longo da instrução processual asseverou que o réu havia praticado conjunção carnal e tantos outros atos libidinosos, pontuando que os fatos ocorreram dentro de sua residência.

A vítima asseverou ainda, que EBER frequentava sua casa quase todos os finais de semana.

Em sede de justificação criminal, a vítima, em que pese tenha narrado a mesma sequência de eventos, salienta que a conjunção carnal e demais atos libidinosos nunca ocorreram.

A vítima, pontua ainda que comentou com Juliana sobre estar ansiosa para esclarecer os fatos e que somente manteve a versão sobre a prática criminosa, pois mesmo contando para sua mãe que nenhum crime havia acontecido, esta teria decidido procurar a justiça.

Juliana, por sua vez, em sede de justificação criminal afirmou que em conversa com a vítima, esta teria relatado que os eventos criminosos nunca ocorreram.

Assim, tomando como base as novas provas produzidas, verifica-se que a certeza indispensável para uma condenação criminal, não mais persiste.

Muito pelo contrário. Emerge dos autos dúvida razoável acerca do cometimento dos fatos criminosos em apuração.

E como se sabe, em sede de ações penais vigora o princípio do in dubio pro reo, ou seja, havendo dúvida razoável, esta deve favorecer o réu, não cabendo, portanto, se falar em condenação.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator para julgar parcialmente procedente a presente revisão criminal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010512-89.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EBER SABINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta p
or

E
BER SABINO
,
a
través
de su
a advogada
,
r
egistrada sob o Id nº 3636772
,
na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 6
2
1,
inciso II
I
,
do Código de Processo Penal,
objetivando
modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões
do artigo

217-A c/c art. 213, na forma do art. 71, todos do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
11 (onze)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, transitada em julgado
para a defesa
em
15 de agosto de 2019
.

No mérito, requer seja o revisionando absolvido, com fulcro nos artigos 386, inciso II, e 626, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, pugna pela fixação de indenização.

O
postulante foi condenado
n
os autos da
Ação Penal nº
0
001038-15.2016.8.08.0002
,
pelo
s
crime
s
previsto
s
no art.
2
17-A c/c art. 213, na forma do art.
71, todos do Código Penal
, a uma pena definitiva de
11 (onze)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial
f
echado
.

Inconformado com a sentença prolatada, interpôs recurso de apelação, ocasião em que a 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça negou provimento.

O acórdão transitou em julgado em
1
5 de agosto de 2019 para a defesa e em 02 de setembro de 2019

para o Ministério Público Estadual.

Pois bem.

Suscita a defesa a
a
bsolvição
do requerente, s
ustentado, para tanto, a existência de prova nova que comprova a inocência do acusado
.

P
ara a produção da prova nova, f
az-se necessário o ajuizamento de
ação de justificação criminal, u
ma vez que se inadmite
que tal procedimento seja efetivado no bojo da revisão criminal
.

V
erifico que fora devidamente seguido tal rito, sendo a ação de justificação criminal tombada sob o número 0000140-89.2022.8.08.0058.

Cumpre ressaltar que se trata
de caso em que houve nova oitiva da vítima, porquanto
esta possuía novas informações sobre o fato.
Não é a
situação
, portanto,
de reabertura da instrução criminal, o que não seria admissível. Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITUOSAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ESCOPO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).
[...]
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021).

D
iante disso, passo à análise m
eritória
.

N
arra a exordial acusatória
que durante o ano de 2015 até o mês de abril de 2016, o denunciado praticou ato libidinoso
com a vítima V.D.A.R.,
sendo que no início da prática delitiva a ofendida ainda era menor de 14 (quatorze) anos, sendo a conduta reiterada até a mesma superar tal idade.

E
ncerrada a instrução criminal,
o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas iras dos artigos 217-A e 213, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal.

I
nterrogado em juízo,
o réu negou a prática delitiva.
Disse, na oportunidade, que frequentava
a casa da família da vítima
juntamente a sua família,
bem como que ingeria bebida alcoólica nessas ocasiões.

Q
uestionado,
disse não se recordar de ter dito à família da vítima que havia ficado com ela,
sendo que apenas ficou sabendo de tal fato no dia seguinte através de sua esposa
.

R
eforçou, por fim, que nunca fez nada contra a vítima
e nunca entrou em seu quarto.

A
vítima
V.D.A.R.,
por sua vez, quando inquirida na esfera judicial,
assim se manifestou:

“
[...]
que está com dezesseis anos; que Eber frequenta a casa da depoente porque ele conhecia o seu pai; que ele era amigo da família; que Eber frequentava a casa nos finais de semana; que às vezes ele dormia na residência;
que Eber bebia cachaça e cerveja; que Eber entrava no quarto da depoente durante a noite enquanto ela estava dormindo; que não sabe precisar o horário; que o quarto
da depoente não tem porta; que Eber passava a mão nas partes íntimas da declarante; que isso aconteceu um montão de vezes; que quase todas as vezes que ele ia lá isso acontecia;
que foi por mais ou menos um ano; que estava com treze anos quando isso começou; que os fatos ocorreram até o início do ano de 2017; que não chegou a acontecer relação sexual; que não contava para os pais porque o acusado dizia que iria fazer mal a eles; que Eber falou para a família da declarante que havia mantido relação com ela; que a declarante negou, porque de fato ele apenas a acariciava; que ele contou para a mãe da declarante, a mulher dele e um tio; que ele dizia que havia ficado com a declarante e ficaria novamente; que a mãe da declarante ligou para a polícia e o acusado fugiu do local; que no dia seguinte procuraram o Conselho Tutelar; que fez exame de corpo de delito e constatou que a declarante era virgem;
que não consentia com as carícias e sentia medo,
porque pensava que ele poderia fazer alguma coisa com os pais [...]
que dormia no quarto com a irmã; que a irmã da declarante nunca viu quando Eber entrava no quarto;
que ele ia para a casa da declarante fazer churrasco, dançavam; que Eber ficava bêbado; que ninguém nunca viu ele entrar no quarto;
[...] que mudou a versão dos fatos, dizendo que ele havia transado com a declarante, porque estava com raiva
[...]”.

O
bserva-se que em tal depoimento a ofendida confirma
que o réu passou a mão em suas partes íntimas por diversas vezes, sendo que entrava em seu quarto durante a noite
com esse objetivo.

P
ontuou que sua irmã dormia consigo, porém, nunca notou que o réu entrava no quarto.
Além da irmã, reforçou que nenhum outro morador da casa percebeu tal fato.

E
sclareceu, também, que
em ocasião anterior disse que o réu havia transado com ela, mas isso não ocorreu, sendo que só disse isso porque estava com raiva.

O
pai da ofendida, José da Paz Moura, revelou que o réu frequentava sua residência quase toda semana e, por vezes, dormia no local.
Nessas ocasiões,
EBER
fazia uso de bebida alcoólica em excesso.

Q
uestionado, disse que o quarto da filha não tinha porta, mas apenas uma cortina, de modo que dormiam naquele quarto suas duas filhas.
O acusado
EBER
, por sua vez, dormia na sala da residência com sua família.

I
nstado a
esclarecer como se deu a descoberta dos supostos abusos
,
revelou que
o requerente estava bastante bêbado
na ocasião em que disse que havia ficado com
V.D.A.R.
e que ficaria de novo,
sendo que sua esposa acionou a polícia militar em decorrência de tal alegação.

Q
uanto à veracidade dos fatos, o informante revelou que sua filha não conversa com ele sobre isso, sempre ficando quieta quando
por ele
questionada.

Por fim, reforçou que ninguém nunca presenciou a prática dos atos contra sua filha, bem como que
EBER
negou que tivesse cometido.

A testemunha Joadir Nogueira Moura
estava presente no dia
em que se teve notícia dos fatos,
sendo que ouviu o revisionando dizer que tinha ficado com
V.D.A.R.
Não soube, entretanto, dar maiores detalhes.

R
elevante destacar o depoimento prestado por Dinalva Nunes Reis Moura, Conselheira Tutelar responsável pelo atendimento da vítima
V.D.A.R.
e sua mãe. Vejamos:

“
[...] que se recorda dos fato
s; que prestou atendimento à mãe da vítima juntamente com Eleuzinéia; que a mãe chegou no Conselho e contou que Eber estava alcoolizado e no quintal de sua residência gritou que teria tido relações sexuais com
V.D.A.R.;
que a mãe disse que Eber teria colocado a filha em uma situação difícil e que queria que ela fizesse um exame para comprovar a perda da virgindade; que inicialmente a vítima disse que havia mantido relação sexual com o acusado, mas depois de ser esclarecida que haveria um procedimento policial, a vítima mudou a versão e disse que o acusado lhe acariciava; que a vítima disse na primeira versão que o acusado havia mantido relação com ela a força; que ela relatou também ameaças que o acusado teria feito aos seus pais; que ouviram apenas a mãe e a filha no dia e depois as conduziram para a delegacia [...]”.

Tem-se que a vítima relatou à Conselheira Tutelar que o réu havia mantido relações sexuais consigo. Contudo, após saber que precisaria passar por um procedimento policial para averiguação dos fatos, desmentiu
o fato,
dizendo que o mesmo apenas a acariciava.

T
ais fatos foram inteiramente corroborados pelas declarações da Conselheira Tutelar Eleuzinéia Medeiros Amaral,
a qual reforçou que após ser informada que passaria por um procedimento policial e exame pericial a vítima mudou a versão e disse que, na verdade, o acusado não havia mantido relações sexuais com ela.

O Relatório de Atendimento do CONTUI (Conselho Tutelar de Ibitirama/ES), elaborado pelas testemunhas acima referenciadas,
confirma as declarações
por elas prestadas
, senão vejamos:

“
[...] Ao ser questionada pelas conselheiras a respeito
das denúncias no primeiro momento a mesma nos relatou o seguinte, que não é mais virgem e que tem aproximadamente um ano que está ficando com o senhor Eber e que a primeira vez que ficou com o senhor Eber ainda era virgem, que já ficou com ele três vezes, só que foi a força, nos disse ainda que ficava com ele na casa de seus pais, porque o senhor Eber é amigo da família
e costumava dormir lá de vez em quando. [...] Informamos a adolescente que a mesma terá que passar por exame de conjunção carnal após ser ouvida pelo Escrivão da Polícia Civil, foi orientada a falar a verdade, pois a situação da mesma implicará em medidas judiciais. Após orientação das conselheiras a adolescente mudou a versão dos fatos, relatou que é virgem e que nunca manteve relação sexual com ninguém [...]”.

O Relatório de Atendimento do CONTUI,
as Conselheiras Tutelares
atestaram que
Cenilza Almeida Rangel, mãe da vítima,
relatou que “
[...
] a filha durante todo o tempo disse para a família
e para o senhor Eber que nunca manteve nenhum tipo de relacionamento com ele [...]. A senhora Cenilza informou que no momento em que aconteceu o fato o senhor Eber estava alcoolizado, sendo assim dona Cenilza diz que não pode afirmar se o que o senhor Eber estava dizendo é verdade, no entanto, a mesma procurou esse setor, pois sente que sua filha foi exposta a uma situação constrangedora”.

O
laudo pericial nº 96.040/2016 atestou
a virgindade da vítima, bem como
a ausência de vestígios de conjunção carnal ou de violência.

In
staurada a ação de justificação criminal e designada audiência, foram pela defesa arroladas a vítima e a irmã do acusado, de nome Juliana
Sabino de Paula.

N
esta ocasião, Juliana afirmou que foi procurada por
V.D.A.R.,
dizendo que não havia cabimento o fato de
EBER
estar preso por um crime que não cometeu, já que ele não havia feito nada com ela.

A ofendida ainda c
onfidenciou
à informante que havia mentido sobre os fatos em momento anterior motivada pela mãe e pela avó. Quando confrontada pela família,
V.D.A.R.
dizia que nada havia acontecido, entretanto sua mãe insistia que sim.

Por fim,
a vítima a revelou que
não via a hora de “retirar a queixa” para ter sossego.

T
ambém
ouvida na audiência de justificação,
a vítima modificou sua versão sobre os fatos,
negando que o crime tenha ocorrido:

“
[...
]
quando ocorreu tudo tinha 12 pra 13 anos; que nesse dia estava na casa da avó e o pai chegou para buscá-la; que quando chegou em casa tinha ocorrido tudo; que a mãe da vítima e a esposa do réu a chamaram no quarto e perguntaram se ela tinha ficado com o Eber; que a informante respondeu que não; que o Eber tinha dito que havia ficado com a informante não sei quantas vezes dentro da casa do pai dela, só que isso nunca tinha acontecido; que
quando o pai da informante conheceu o Eber ela tinha 7 pra 8 anos; que Eber e a família iam para a casa do pai da informante quase todo fim de semana; que Eber falava para o pai da informante que iria casar com a informante; que eles levavam no tom de brincadeira, sendo que o réu só falava isso quando bebia; que sempre que o réu falava isso ele estava bêbado; que Eber nunca chegou a praticar nenhum ato com a informante e nunca fez nada com ela; que na verdade não sabe porque toda essa história foi inventada; que a informante chegou a falar com sua mãe que não aconteceu nada, mas ela não acreditou, sendo que preferiu procurar a justiça; que a família da informante não acredita nela; que ela fala que nada aconteceu, mas eles não acreditam; que a informante conversa muito com a Juliana, irmã do Eber e, por isso, contou para ela; que a informante falou para Juliana que o irmão não merecia estar passando por isso porque realmente não aconteceu nada; que confessa ter faltado com a verdade lá atrás; que se arrepende; que já pediu desculpas para o Eber; que a família da informante a manipulou na época dos fatos; que não tem nada a reclamar de Eber, pois ele sempre foi uma pessoa boa e nunca a tratou mal; que nunca teve muita liberdade com Eber e não convivia muito com ele pelo fato da bebida; [...] que se recorda de ter ido até a sala de audiência em momento anterior para prestar depoimento; que Eber entrava em seu quarto, mas nunca passou a mão na informante; que ele tentava, mas nunca conseguia; que quando isso ocorria ele estava bêbado; que nunca teve relação sexual com Eber; que Eber não a acariciava; que Eber chegava em seu quarto e enfiava a mão debaixo da coberta da informante, mas ela levantava e saía, sendo que ele não conseguia passar a mão nela; que Eber ia em sua casa todo fim de semana, sendo que às vezes ia na sexta e voltava na segunda; que as famílias se davam bem; que gosta da Juliana; que de fato sentiu medo de denunciar pois achava que algo poderia acontecer com seus pais; que Eber nunca a ameaçou; que dormia em um quarto com a irmã; que Eber nunca disse que iria matar seus pais; que Eber entrou no quarto da informante por mais de dez vezes [...]”.

Do excerto transcrito é possível depreender que a o
fendida
narra a mesma sequência lógica de fatos
de seu depoimento anterior
, contudo, nega que tenha ocorrido qualquer abuso por parte do réu.

A
dmite que faltou com a verdade por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
dizendo que foi pressionada por sua família a corroborar com a versão de que os abusos ocorreram. Acrescentou, neste ponto,
que foi manipulada pela mãe na época dos fatos, contudo, sabe que o réu é inocente e, inclusive, já pediu desculpas a ele.

D
isse que o revisionando chegou a tentar passar a mão nas partes íntimas da ofendida, mas nunca conseguiu, pois ela o impedia,
bem como esclareceu que nunca fora por ele ameaçada,
sendo que ele era uma pessoa boa e nunca a tratou mal
.

A
retratação da vítima após passada em julgado
a ação penal não é fato que automaticamente
leva a desconstituição d
a condenação,
devendo a nova versão
ser também confrontada com as provas produzidas durante a instrução criminal.

N
o caso em questão,
entendo que a
nova vers
ão da ofendida
não é contrária às declarações prestadas pelas testemunhas em sede judicial,
pelas razões a seguir expostas.

N
ão houve
testemunha presencial dos fatos, o que é comum em crimes de natureza sexual, tendo em vista que cometidos na clandestinidade. Entretanto,
as testemunhas que presenciaram o réu dizer que havia “ficado” com a vítima afirmaram que o mesmo estava bêbado e não souberam atestar a veracidade de tal fala.

A
s Conselheiras Tutelares responsáveis pelo atendimento da ofendida foram uníssonas ao afirmarem que a mesma, em um primeiro momento, mentiu sobre os fatos, dizendo que o réu havia com ela mantido relações sexuais
a força
. Somente após ser cientificada de que teria que passar por procedimento policial e exame pericial para averiguar tal alegação é que a vítima voltou atrás e desmentiu
a versão,
dizendo que, na verdade, o réu teria apenas a “acariciado”.

A
vítima
apresentou três diferentes versões sobre o crime:
primeiro dizendo que o réu havia mantido consigo relações sexuais; segundo afirmando que
o requerente passou a mão em suas partes íntimas por diversas oportunidades; e terceiro
dizendo que faltou com a verdade e que, na realidade, o revisionando
nunca fez nada contra ela, tendo apenas tentado sem sucesso.

N
ão há, portanto,
a possibilidade de formação de
um juízo de certeza quanto a ocorrência dos delitos.

Ressalta-se que não se está a afirmar que os crimes de estupro não ocorreram, mas sim que o conjunto probatório colhido, sobretudo após
a nova versão da vítima sobre os fatos, não é apto
a constituir um decreto condenatório seguro e
indene de dúvidas.

A
cerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO.
[...]
2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
[...]
5. Habeas Corpus concedido. (HC n. 721.869/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022).

Vejamos
decisões semelhantes dos Tribunais Pátrios:

R
EVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. A prova nova trazida aos autos, consistente na retratação da vítima, corroborada pela declaração da irmã, é segura e esclarece os motivos da falsa acusação, afastando a certeza do conjunto probatório que embasava a condenação. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. UNÂNIME. (Revisão Criminal, Nº 70082134396, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 06-11-2019).

REVISÃO CRIMINAL [...] RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DE ESTUPRO, MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE EMBASAVA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO [...] Crime contra os costumes. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Prova nova. Inteligência do art. 621, III, do CPP. Crime não caracterizado. Retratação da vítima. Vítima que se retrata cabalmente em Juízo,
afirmando que não teria sido o condenado o autor do fato criminoso, é elemento probatório que desfaz o fundamento da condenação [...]. (TJMG – 1.0481.18.0001507-7/001 – Rel. Fernando Caldeira Brant – Publ. 14/08/2019).

Deste modo,
ABSOLVO o réu EBER SABINO, com fulcro nos artigos 386, inciso VII, e 626, ambos do Código de Processo Penal
.

E
m seguida, requereu a defesa a fixação de indenização ao réu, nos moldes do previsto no art. 630, §1º, do Código de Processo Penal.

Referido dispositivo legal dispõe que
“
o
tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXV,
disciplina que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

No caso em questão,
não houve erro judiciário, porquanto
a condenação criminal pautou-se
em depoimento da vítima, o qual,
em se tratando de crimes contra a dignidade sexual,
é revestido de especial valor probatório.

H
ouve, na verdade, retratação da ofendida,
sendo o réu absolvido
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,
não fazendo jus à fixação de indenização.

Por todo o exposto,
CONHEÇO D
A AÇÃO REVISIONAL
E
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
,
PARA

ABSOLVER O RÉU, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 386, INCISO VII, E 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

E
xpeça-se
Alvará de Soltura
em favor
de
EBER SABINO,
filho de Rosemary Maria Sabino, nascido em 13/08/1981,
portador do CPF nº 146.121.837-38
,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO D
A AÇÃO REVISIONAL
E
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de EBER SABINO, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 213, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio, com a nova versão dos fatos apresentada pela vítima em sede de justificação criminal, não se está a dizer que os crimes não ocorreram, mas sim que a certeza indispensável para uma condenação, não mais persiste.

Conforme se extrai dos autos, a vítima ao longo da instrução processual asseverou que o réu havia praticado conjunção carnal e tantos outros atos libidinosos, pontuando que os fatos ocorreram dentro de sua residência.

A vítima asseverou ainda, que EBER frequentava sua casa quase todos os finais de semana.

Em sede de justificação criminal, a vítima, em que pese tenha narrado a mesma sequência de eventos, salienta que a conjunção carnal e demais atos libidinosos nunca ocorreram.

A vítima, pontua ainda que comentou com Juliana sobre estar ansiosa para esclarecer os fatos e que somente manteve a versão sobre a prática criminosa, pois mesmo contando para sua mãe que nenhum crime havia acontecido, esta teria decidido procurar a justiça.

Juliana, por sua vez, em sede de justificação criminal afirmou que em conversa com a vítima, esta teria relatado que os eventos criminosos nunca ocorreram.

Assim, tomando como base as novas provas produzidas, verifica-se que a certeza indispensável para uma condenação criminal, não mais persiste.

Muito pelo contrário. Emerge dos autos dúvida razoável acerca do cometimento dos fatos criminosos em apuração.

E como se sabe, em sede de ações penais vigora o princípio do
in dubio pro reo
, ou seja, havendo dúvida razoável, esta deve favorecer o réu, não cabendo, portanto, se falar em condenação.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator para julgar parcialmente procedente a presente revisão criminal.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.